Tribunal: TJBA
Processo: 8085120-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085120-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

APELADO: OLIVETE GIUDICE RODRIGUES DAS NEVES

Advogado(s)
:
SANDRA MARA GOMES DA ROSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. REFORMA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade de empréstimo consignado e declaração de superendividamento, determinando a anulação da operação de renovação nº 979099264, limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da aposentada e apresentação de planilha de evolução dos contratos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei do Superendividamento se aplica aos empréstimos consignados para fins de limitação de descontos; (ii) estabelecer se a operação de renovação de empréstimo consignado é válida diante do alegado exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei do Superendividamento não se aplica aos empréstimos consignados, conforme dispõe expressamente o art. 4º, inciso I, alínea h, do Decreto nº 11.150/2022, que exclui da aferição da preservação do mínimo existencial "as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica".

4. Os empréstimos consignados são regidos pela Lei nº 10.820/2003, que estabelece limite de desconto de até 35% da remuneração disponível (líquida) para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, conforme redação alterada pela Lei nº 14.431/2022.

5. No caso concreto, a parcela de R$ 8.674,21 sobre remuneração disponível de R$ 17.843,45 representa 48,62%, excedendo o limite legal de 35%, configurando excesso na margem consignável que deve ser corrigido.

6. O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC foi exercido fora do prazo decadencial de 7 dias, uma vez que a formalização ocorreu em 22/11/2021, ou seja, 11 dias após a renovação realizada em 11/11/2021.

7. Não restaram demonstrados vícios de consentimento que pudessem invalidar a operação de renovação, tendo a contratação sido realizada pela própria autora com pleno conhecimento dos termos e condições do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A Lei do Superendividamento não se aplica aos empréstimos consignados, que são regidos por legislação específica (Lei nº 10.820/2003). 2. O limite de desconto para empréstimos consignados é de 35% da remuneração disponível (líquida), nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003. 3. O direito de arrependimento do art. 49 do CDC tem prazo decadencial de 7 dias, sendo inválido seu exercício após este período.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 49 do CDC; art. 1º, § 1º, e art. 2º, VIII c/c art. 2º, §2º, I, da Lei nº 10.820/2003; art. 4º, inciso I, alínea h, do Decreto nº 11.150/2022; art. 492 do CPC; art. 98, §3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram citados precedentes específicos no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8085120-85.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelada
OLIVETE GIUDICE RODRIGUES DAS NEVES
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)